Tribunal: TJDFT
Processo: 0702069-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0702069-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLA KARKOUR, ALDO ARAUJO SILVA JUNIOR AGRAVADO: ROSETTE ROLLAND KARKOUR, ESPÓLIO DE ROLLAND JOSEPH KARKOUR D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ALDO ARAUJO SILVA JUNIOR E OUTRA contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0022661-47.2013.8.07.0001, proposto pelo em desfavor dos Agravante por ESPÓLIO DE ROLLAND JOSEPH KARKOUR E OUTRA, determinou aos Executados, ora Agravantes, o pagamento do ITBI referente à transferência dos imóveis litigiosos para os Exequentes. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA A parte autora requereu que seja a parte ré compelida a pagar o ITBI para transferência do imóvel objeto da lide. A parte ré, por sua vez, alega que é do adquirente a responsabilidade para pagamento do imposto de transmissão. Ocorre que se trata de cumprimento de sentença que condenou os réus a transferir imóveis para o nome dos autores. Tais imóveis teriam sido adquiridos com recursos dos autores e não lhes foram transferidos, permanecendo em instrumento procuratório em nome dos réus, que se negaram a transferir os imóveis aos legítimos donos. Assim, não há que se falar em obrigação de pagar por parte dos autores, mas é dos réus a obrigação de promover o pagamento do imposto para a transferência dos bens. Ante o exposto, intime-se a parte ré para que promova o pagamento do ITBI para transferência dos imóveis objeto da lide, sob pena da adoção das medidas necessárias ao cumprimento desta decisão. Prazo: 30 dias. BRASÍLIA, DF, data e horário da assinatura digital.” (Num. 108747833 do Feito originário). Sustentam os Agravantes que a decisão recorrida deve ser reformada, uma vez que não há previsão no título executivo judicial de que o imposto de transmissão seja de responsabilidade dos Executados, ora Agravantes. Tecem arrazoado jurídico e concluem que “o fato gerador de toda a controvérsia, a compra dos imóveis com recursos dos Agravados no passado, que eram filha e genro do de cujus e ainda possuem laço familiar com a Agravada que está viva, foi feita por procuração, de modo que os Agravantes nunca tiveram a propriedade de direito dos imóveis, que judicialmente foi reconhecida como dos Agravados, portanto, impor-lhes a obrigação de recolhimento do ITBI, além de ofender as normas, jurisprudências e princípios acima invocados, impõe sobre aqueles que jamais foram proprietários de direito, ônus devidos ao adquirente, situação que deve ser afastada por esse e. Tribunal como medida de justiça” (Num. 32135089 - Pág. 10). Colacionam doutrina e jurisprudência que entendem consentâneas com sua tese. Postulam a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento com a reforma da decisão agravada “reconhecendo-se a responsabilidade exclusiva dos Agravados no pagamento dos emolumentos cartorários para transferência dos bens imóveis;” (Num. 32135089 - Pág. 12). Preparo regular (Num. 32135093). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Décima Primeira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0022661-47.2013.8.07.0001, determinou aos Executados, ora Agravantes, o pagamento do ITBI referente à transferência dos imóveis litigiosos para os Exequentes. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). O juízo inicial e perfunctório próprio desta sede indica que a decisão agravada deve ser suspensa. Com efeito, em princípio, a responsabilidade pelo pagamento do imposto de transmissão de imóveis é do adquirente do bem (art. 7o da Lei Distrital n.o 3.830/2006). No caso concreto, salvo melhor juízo, não houve imputação de tal responsabilidade aos Réus na sentença, cujo dispositivo fora assim redigido: “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para determinar que os réus transfiram os imóveis adquiridos em nome próprio para o nome dos autores, por meio das procurações em que figuram como outorgados dos vendedores dos referidos bens, constando como adquirentes os autores, no prazo de noventa dias, sob pena da competente lavratura via suprimento das procurações. Relativamente, aos imóveis que estão em nome dos réus, em caso de não cumprimento da presente decisão, caberá aos autores aforarem a ação de rescisão de contrato de compra e venda.” A referida sentença fora mantida no julgamento dos recurso de Apelação contra ela interpostos (Acórdão 623233, 20100111643802APC, Relator: JOÃO EGMONT, Revisor: ROMEU GONZAGA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/9/2012, publicado no DJE: 3/10/2012. Pág.: 135). Assim, entendo presente a probabilidade do direito dos Agravantes. O perigo de dano, por seu turno, reside na exortação constante da própria decisão agravada quanto à adoção de medidas necessárias ao cumprimento da decisão agravada. Nesse contexto, defiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins estabelecidos no art. 1.019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 27 de janeiro de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador